Tribunal: TJES
Processo: 5001515-21.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001515-21.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – CUSTAS – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PROVIDO PARCIALMENTE E RECURSO INTERPOSTO POR BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A DESPROVIDO.

1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, a sentença arbitrou o montante em valores atuais. Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997. Precedentes do E. TJES.

2.
A orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, deve ser mantida a condenação do apelante ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais efetuadas pelo embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

3.
Não há que se falar em omissão quanto a condenação da empresa fornecedora ao pagamento da multa imposta em razão da violação do CDC, tendo em vista que a matéria foi expressamente tratada no recurso.

4.
Acórdão parcialmente reformado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, atribuindo efeitos infringentes quanto a isenção parcial do dever de restituir as custas e quanto as juros de mora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001515-21.2017.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

EMBARGADO/EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
dois
recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face do acórdão ID 3917719 negou provimento ao recurso de
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
e deu parcial provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITORIA.

Em suas razões o
MUNICÍPIO DE VITORIA
sustenta que o acórdão foi omisso quanto aos juros de mora, bem como obscuro quanto a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por sua vez a
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
afirma que o acórdão foi omisso quando ao art. 57 do CDC que determina a correta forma de aplicação da multa, requerendo manifestação expressa acerca do citado artigo, bem coo do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sem contrarrazões (ID 4873157).

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

O acórdão foi, efetivamente, omisso quanto aos juros moratórios. Passo então a suprir a omissão.

Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil:

Art. 394
. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

Na hipótese, a constituição em mora ocorre com o termo final do prazo para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pela sentença que reduziu o valor da multa e sim com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade. Nesse sentido cito o seguinte precedente:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA MULTA REDUZIDA RECURSO PROVIDO. 1. Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022, I a III). Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. 2. A despeito de não ter sido objeto do recurso de apelação, a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal e tem natureza de ordem pública, podendo ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua fixação ou alteração é admitida em sede de embargos de declaração, não configurando julgamento extra petita ou reformatio in pejus (STJ: AgInt. no REsp 1.603.756/MG). 3. A correção monetária sobre o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando reduzida no julgamento do recurso de apelação, deverá incidir com base no IPCA-E a partir da publicação do acórdão, pois a redução do valor para patamar razoável e proporcional à infração praticada já é feita em valores atuais.
4. Os juros de mora deverão incidir à razão de 1% (um por cento) ao mês (art. 4º da Lei nº 4.452/1997, do Município de Vitória), a partir da data em que a embargante foi constituída em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil. 5. Hipótese em que a constituição em mora ocorreu com o termo final fixado para o pagamento do débito pela via administrativa, pois o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa e, sim, com a conclusão do processo administrativo que ensejou a penalidade
. 6. Recurso provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024180038820, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022)

Por outro lado, os juros de mora incidem à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme o disposto no art. 4º, da Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Com relação às custas, a isenção do Município ao seu pagamento se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange aquelas que foram adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade.

Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, deve ser mantida a condenação do apelante ao ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais efetuadas pelo embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca.

Por outro lado, não há como se acolher ao recurso interposto pela
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

No caso, o voto condutar foi claro ao expressar a violação ao CDC e a possibilidade de aplicação de multa pelo órgão de proteção ao consumido, tendo tratado expressamente acerca do art. 57 do CDC senão vejamos

In casu, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Devidamente notificada, a empresa não prestou as informações solicitadas e tampouco compareceu à Audiência de Conciliação, razão pela qual foi penalizada por infração ao art. 55 §4º da Lei 8.078/90.

O fornecedor que se recusa a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor viola frontalmente o CDC e o princípio da informação, devendo tal atuação ser coibida pelos órgãos de defesa do consumidor. Desse modo, o ato administrativo mostra-se válido e regular em seus aspectos formais, atendendo ao devido processo legal, com igualdade de tratamento entre as partes, não logrando êxito o embargante em desconstituir a sua presunção de legalidade. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.NOTIFICAÇÃO REALIZADA. MULTA APLICADA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DO PROCON. CABIMENTO.OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO PARA APLICAR PENALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. O art. 33 $2 do Decreto Federal n. 2.181/97 dispõe que a recusa à prestação de informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis. Se parte de procedimento extrajudicial, devidamente notificada, deixa de comparecer à audiência do PROCON sem apresentar justificativa, cabível é a aplicação de multa pela autoridade administrativa responsável. Recurso Provido (TJMT – RI 1000460-28.2016.8.11.0001. Órgão Julgador Turma Recursal Única, publicação 06/06/2018, Relator Edson Dias Reis).

AGRAVO INTERNO – NULIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON POR DESOBEDIÊNCIA PELO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – AFASTADO – RECURSO IMPROVIDO. I- Presente a legalidade da convocação para comparecimento ao órgão de defesa do consumidor decorrente de norma extrapenal (art.55, §4º da Lei 8078/90 c/c art. 33, §2º do Decreto 2181/97 c/c art.30 XV, do Dec. Estadual 12.245/07), que expressamente ressalva o concurso de sanções administrativas e penais pelo descumprimento do dever de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, não cabendo ao fornecedor escolher a forma de fazê-lo, não podendo recusar-se a comparecer ou mesmo não comparecer ao órgão de defesa em dia e hora designado para tal. E, se assim o faz, apresar de previamente intimada destas sanções, estão a multa aplicada padece de legalidade, bem como, efetivada autoridade competente a tanto. Até, porque não se aplica nulidade, a quem deu causa a ela, nos termos do art. 276 do CPC. II- Recurso improvido. (TJ-MS -AGT:08090842020168120002, Relator Des. Alexandre Bastos, data de julgamento 02/12/2019, 4ª Câmara Cível, data de publicação 09/12/2019).

É importante mencionar que o Relator não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que sua decisão seja devidamente fundamentada. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.
2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.361.811/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 6/5/2015.)

Quanto ao pretendido prequestionamento numérico, o C. STJ tem firme entendimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA. CONTRATO DE CORRETAGEM. PRAZO INDETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE JURÍDICA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional pelo fato de não ter o acórdão realizado o prequestionamento numérico pretendido pela recorrente, o que não conduz à existência de omissão relevante para os fins do art. 535 do CPC.
2. Vigendo o contrato de corretagem por tempo indeterminado, é possível a sua denúncia. 3. Não decorre dos dispositivos de lei voltados à acessoriedade contratual a conclusão de que o contrato de corretagem não poderia ser resilido unilateralmente. 4. As instruções da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, enquanto atos normativos secundários não são parâmetro para a interposição de recurso especial. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de vício no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BCV – BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, atribuindo efeitos infringentes quanto a isenção parcial do dever de restituir as custas e quanto as juros de mora, nos termos do voto do Relator.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)